Tribunal: STF
Processo: RE 814414
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-25
Data de publicação: 2021-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:



    Vistos.



    Trata-se de recurso extraordinário, fundado nas letras a e b do permissivo constitucional, contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado, na parte que interessa:



    “TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. PIS E COFINS. NÃOCUMULATIVIDADE. BENS INCORPORADOS AO ATIVO IMOBILIZADO. DEPRECIAÇÃO. CREDITAMENTO. LEI 10.865/04. DESPESAS FINANCEIRAS. EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS. LIMITAÇÃO. INCONSTITUCIONALIDADE. PRESCRIÇÃO. LC Nº 118/2005. CORREÇÃO MONETÁRIA. 1. A atual sistemática de recolhimento não-cumulativo de PIS e de COFINS trazida pelas Leis nºs 10.637/2002 e 10.833/2003, possibilita o aproveitamento dos créditos decorrentes dos encargos de depreciação dos bens que compõem o ativo imobilizado da empresa, no intuito de desonerar o tributo devido. 2. O Órgão Especial desta Corte, em julgamento da Argüição de Inconstitucionalidade na AMS Nº 2005.70.00.000594-0/PR, sob a relatoria do Des. Federal OTÁVIO ROBERTO PAMPLONA, declarou a inconstitucionalidade do art. 31, caput, da Lei 10.865/2004, que vedou o aproveitamento dos créditos decorrentes da depreciação dos bens que integram o ativo imobilizado em relação às aquisições realizadas até 30 de abril de 2004. 3. O fato gerador dos créditos de PIS e de COFINS ocorre no momento em que são apurados os encargos de depreciação e amortização, a serem considerados somente aqueles incorridos após a vigência das Leis nº 10.637/2002 e 10.833/2003, independentemente da data em que foram adquiridos os bens integrantes do ativo imobilizado. 4. O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o RE nº 566.621, em 04/08/2011, com repercussão geral, reconheceu a inconstitucionalidade da segunda parte do art. 4º da LC nº 118/2005, por violação ao princípio da segurança jurídica, e considerou válida a aplicação do novo termo inicial da prescrição - o pagamento antecipado - somente às ações ajuizadas após a vigência da LC nº 118/2005, ou seja, a partir de 09/06/2005. 5. Os créditos de PIS e de COFINS decorrentes da depreciação dos bens que incorporam o ativo imobilizado somente irão existir efetivamente, para efeito de aproveitamento no sistema não cumulativo de recolhimento trazido pelas Leis 10.637/2002 e 10.833/2003, nas competências em que serão contabilizados os respectivos encargos de depreciação. A prescrição, portanto, deve ser verificada a essa época, sendo irrelevante para delimitação do prazo prescricional, a data de aquisição dos bens. 6. Tratamento idêntico deve ser dado às despesas financeiras relativas a empréstimos e financiamentos, de aluguel e contraprestação de arrendamento mercantil de bens, que tenham integrado patrimônio dela, cuja previsão de crédito contida no inciso V do art. 3º das Leis nº 10.637/02 e 10.833/03 deixou de constar na redação dada aos referidos dispositivos pela Lei nº 10.865/04. 7. A correção monetária deve incidir sobre os valores desde a data do pagamento indevido - por aplicação do entendimento assentado pela Súmula nº 162 do STJ - com incidência da taxa SELIC, aplicável a partir de 01/01/96, excluindo-se qualquer índice de correção monetária ou juros de mora (art. 39, § 4º, da Lei nº 9.250/95).



    Aduz a União ter havido violação dos arts. 2º; 195, I, b, e §§ 6º e 12, da Constituição Federal.



    Diz que a parte contribuinte ajuizou demanda postulando direito ao aproveitamento dos créditos de PIS e de COFINS sobre encargos de depreciação de bens incorporados a seu ativo imobilizado, independentemente da data de aquisição desses bens, e sobre despesas financeiras decorrentes de empréstimos e financiamentos, independentemente da data da aquisição ou da contratação.



    Aponta que o Tribunal a quo reconheceu a inconstitucionalidade do caput do art. 31 da Lei nº 10.865/04, o qual limitava o aproveitamento de créditos relativos a depreciação ou amortização de bens incorporados ao patrimônio do contribuinte, e declarou o direito da impetrante ao aproveitamento dos referidos créditos.



    Defende ser constitucional esse dispositivo, realçando não ter ele incidido em ofensa à irretroatividade, à segurança jurídica ou a qualquer direito adquirido dos contribuintes. Relata ter sido observada a regra da anterioridade nonagesimal.



    Argumenta não ser possível a incidência de correção monetária sobre créditos escriturais.



    Decido.



    A irresignação merece prosperar em parte.



    Verifica-se que o entendimento do Tribunal a quo relativamente ao aproveitamento dos créditos de PIS e de COFINS sobre encargos de depreciação de bens incorporados ao ativo imobilizado sem as limitações previstas no caput do art. 31 da Lei nº 10.865/04 está em consonância com orientação do Supremo Tribunal Federal.



    Com efeito, a Corte, no julgamento do RE nº 599.316/SC, Tema nº 244, concluiu pela inconstitucionalidade do caput desse artigo, no que vedou o direito a crédito da contribuição ao PIS e da COFINS relativamente ao ativo imobilizado adquirido até 30 de abril de 2004.



    O julgado foi assim ementado:



    “PIS – COFINS – ATIVO IMOBILIZADO – CREDITAMENTO – LIMITAÇÃO – LEI Nº 10.865/2004. Surge inconstitucional, por ofensa aos princípios da não cumulatividade e da isonomia, o artigo 31, cabeça, da Lei nº 10.865/2004, no que vedou o creditamento do PIS e da COFINS, relativamente ao ativo imobilizado adquirido até 30 de abril de 2004”.



    Vale ainda consignar, nesse contexto, que, consoante a jurisprudência da Corte, havendo o Fisco incidido em mora injustificada no reconhecimento de crédito escritural, é cabível a correção monetária desse crédito. Nesse sentido: RE nº 299.605/PR-AgR-ED-EDv, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 20/6/16; ARE nº 1.203.087/SC, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 2/5/19.



    De outro giro, verifico que o Tribunal de origem, ao tratar do aproveitamento dos créditos de PIS e de COFINS relativos a despesas financeiras decorrentes de empréstimos e financiamentos, divergiu da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    A respeito desse assunto, destaco que, no julgamento do RE nº 1.043.313/RS, paradigma do Tema nº 939, assentei a constitucionalidade da Lei nº 10.865/04 na parte em que, ao dar nova redação ao inciso V do art. 3º das Leis nºs 10.637/02 e 10.833/03, revogou as normas legais que davam ao contribuinte direito de apurar, no âmbito do sistema não cumulativo de cobrança das referidas contribuições, créditos em relação a despesas financeiras decorrentes de empréstimos e financiamentos:



    “Passo à análise da segunda questão trazida por meio do apelo extremo, isto é, se é possível, no sistema não cumulativo de cobrança da contribuição ao PIS/PASEP e à Cofins, a revogação, sem que isso macule a validade das referidas exações, das normas legais que davam ao contribuinte direito de apurar créditos em relação a despesas financeiras decorrente de empréstimos e financiamentos (vide a redação do art. 3º, inciso V, das Leis nºs 10.637/02 e 10.833/03, anteriormente ao advento da Lei nº 10.865/04). 



    Em julgamentos recentes, a Corte vem afastando alegações de que violaria o princípio da não cumulatividade (art. 195, § 12, da Constituição Federal) certas restrições feitas pela lei ordinária em relação à possibilidade de apuração de créditos no sistema não cumulativo de cobrança dessas contribuições. Chega-se a esse entendimento tendo em vista, notadamente, que o texto constitucional, ao contrário do que dispôs para o IPI e para o ICMS, não previu qual seria a técnica tributária (tributo sobre tributo, base sobre base etc.) a que o legislador deveria se ater ao tratar da não cumulatividade das contribuições sociais para a seguridade social incidentes sobre receita ou faturamento.



    A respeito do assunto, transcrevo as seguintes passagens do voto que proferi no julgamento do RE nº 607.642/RJ, Tribunal Pleno, de minha relatoria: 



    (...)



    Na mesma direção, cito o voto do Ministro Roberto Barroso proferido no exame do RE nº 570.122/RS. (...)



    Com base nesses entendimentos, conclui-se que o legislador, que tem ampla liberdade para tratar do modelo não cumulativo de cobrança dessas contribuições, pode revogar norma legal que previa a possibilidade de apuração de determinados créditos dentro desse sistema. É claro que esse tipo de modificação deve respeitar os princípios constitucionais gerais, como a isonomia e a razoabilidade.



    No caso, a alteração legislativa não afronta esses preceitos. Com efeito, trata-se de alteração que vale para todos aqueles que estão submetidos à sistemática não cumulativa de cobrança da contribuição ao PIS/PASEP e à Cofins. Ademais, tal mudança não desnatura o próprio modelo não cumulativo dessas contribuições. 



    Entendo, assim, ser constitucional a Lei nº 10.865/04 na parte em que, ao dar nova redação ao inciso V do art. 3º das Leis nºs 10.637/02 e 10.833/03, revogou as normas legais que davam ao contribuinte direito de apurar, no âmbito do sistema não cumulativo de cobrança das referidas contribuições, créditos em relação a despesas financeiras decorrentes de empréstimos e financiamentos.



    Isso, como se nota, não macula a validade da contribuição ao PIS/PASEP e da Cofins não cumulativas incidentes sobre as receitas financeiras: uma coisa é a apuração do crédito; outra, a apuração do valor dessas contribuições (do qual podem ser descontados créditos apurados). Destaco, ao lado disso, que não pode o Poder Judiciário livrar o contribuinte do pagamento desses tributos incidentes sobre tais realidades sob o simples argumento de que adveio a referida revogação, que foi considerada constitucional. Se isso fosse admitido, o Poder Judiciário estaria atuando como legislador positivo, instituindo mecanismo para a redução do débito tributário, tal como uma isenção ou uma redução de base de cálculo, o que é vedado pela jurisprudência da Corte. Nessa direção vai o RE nº 631.641/RS-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 13/2/13”.



    Corroborando o entendimento: RE nº 639.929/RS-ED-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 19/11/21.



    Diante do exposto, dou parcial provimento ao recurso extraordinário, assentando a constitucionalidade da Lei nº 10.865/04 na parte em que, ao dar nova redação ao inciso V do art. 3º das Leis nºs 10.637/02 e 10.833/03, revogou as normas legais que davam ao contribuinte direito de apurar, no âmbito do sistema não cumulativo de cobrança das referidas contribuições, créditos em relação a despesas financeiras decorrentes de empréstimos e financiamentos.



    Publique-se. 



    Brasília, 25 de novembro de 2021.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente